Tribunal: TJES
Processo: 5028660-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028660-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO DAZZI RAFALSKY e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO POR MAUS TEMPOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. Mantida a condenação da empresa aérea pelo cancelamento do voo sem comprovação de força maior, com reacomodação inadequada e falha na assistência aos passageiros.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a Azul Linhas Aéreas ao pagamento de danos materiais (R$ 289,17) e morais (R$ 8.000,00) em razão de cancelamento de voo por mau tempo, sem comprovação adequada. Os autores foram reacomodados em voo no dia seguinte, sem outras alternativas convenientes. A sentença foi desfavorável à empresa aérea, que não comprovou a impossibilidade de decolagem ou assistência adequada aos consumidores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo e pela falha na assistência prestada, além da legitimidade da condenação em danos morais, questionando se houve causa de força maior e se o valor arbitrado a título de dano moral é exorbitante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A empresa não comprovou força maior para o cancelamento, sendo o mau tempo considerado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea. A assistência oferecida foi insuficiente, especialmente em relação à reacomodação inadequada. O valor do dano moral é proporcional à falha na prestação do serviço e ao sofrimento causado aos passageiros.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea abrange o cancelamento do voo por mau tempo, salvo prova robusta de força maior. 2. A falha na prestação de serviço e a assistência inadequada aos passageiros ensejam indenização por dano moral. 3. O valor de R$ 8.000,00 por danos morais é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de punição e reparação.

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR; ApCiv 0002337-76.2024.8.16.0170; Toledo; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 02/09/2024; DJPR 02/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5028660-42.2023.8.08.0024

RECORRENTE.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS.: JOAO PAULO DAZZI RAFALSKY.

SAMIA BERILLI DE REZENDE RAFALSKY

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO POR MAUS TEMPOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. Mantida a condenação da empresa aérea pelo cancelamento do voo sem comprovação de força maior, com reacomodação inadequada e falha na assistência aos passageiros.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a Azul Linhas Aéreas ao pagamento de danos materiais (R$ 289,17) e morais (R$ 8.000,00) em razão de cancelamento de voo por mau tempo, sem comprovação adequada. Os autores foram reacomodados em voo no dia seguinte, sem outras alternativas convenientes. A sentença foi desfavorável à empresa aérea, que não comprovou a impossibilidade de decolagem ou assistência adequada aos consumidores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo e pela falha na assistência prestada, além da legitimidade da condenação em danos morais, questionando se houve causa de força maior e se o valor arbitrado a título de dano moral é exorbitante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A empresa não comprovou força maior para o cancelamento, sendo o mau tempo considerado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea. A assistência oferecida foi insuficiente, especialmente em relação à reacomodação inadequada. O valor do dano moral é proporcional à falha na prestação do serviço e ao sofrimento causado aos passageiros.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea abrange o cancelamento do voo por mau tempo, salvo prova robusta de força maior. 2. A falha na prestação de serviço e a assistência inadequada aos passageiros ensejam indenização por dano moral. 3. O valor de R$ 8.000,00 por danos morais é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de punição e reparação.

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR; ApCiv 0002337-76.2024.8.16.0170; Toledo; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 02/09/2024; DJPR 02/09/2024.

.

RELATÓRIO

Em síntese, relatam os requerentes relataram que, em 13/08/2023, durante uma viagem de retorno de Curaçao para Vitória, o voo entre Rio de Janeiro e Vitória foi cancelado por "questões meteorológicas". Foram reacomodados em um voo no dia seguinte e receberam vouchers de transporte, além da orientação de se hospedarem em um hotel de até R$ 300,00 com promessa de reembolso. No entanto, o reembolso não foi realizado. O novo voo também foi cancelado, e eles chegaram ao destino final somente às 21h do dia 14/08/2023. Os autores pedem indenização por danos materiais e morais.

A empresa aérea Azul, em contestação, alegou que o cancelamento ocorreu devido ao mau tempo e que prestou a devida assistência. Entretanto, o juiz entendeu que a companhia não comprovou adequadamente as condições climáticas que justificariam o cancelamento do voo e que o tempo instável não impede necessariamente decolagens. Além disso, a assistência fornecida foi considerada insuficiente, e a reacomodação não ofereceu alternativas convenientes aos passageiros, que viajavam com uma criança.

A sentença assim concluiu:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar a JOAO PAULO DAZZI RAFALSKY, SAMIA BERILLI DE REZENDE RAFALSKY o valor de:

a. R$ 289,17 (duzentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos) a título de danos materiais com correção monetária, desde a data do desembolso em 14/08/2023 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

b. R$ 8.000,00 (oito mil reais), no total, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.

Nas razões recursais, o recorrente alegou que não teria praticado ato ilícito, e por isso, a condenação em danos morais é indevida. Porém, caso não seja o entendimento da Turma, que reduza o valor dos danos extrapatrimoniais fixados em sentença, por serem exorbitantes.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
manutenção
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a ré figurou como fornecedora de serviço, qual seja, transporte aéreo, e os autores figuram como destinatário final de tal serviço, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, nesse aspecto, que as condições climáticas caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Sobre a presente questão dispõe os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VÔO. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da autora. Autora que traz, com a inicial, declaração de contingência firmada pela ré, em que afirma que o motivo de cancelamento do voo foi operacional. Documento não impugnado na contestação. Fato incontroverso. Tese defensiva de ocorrência de força maior que não se sustenta.
Boletim metar que não comprova a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis para o voo a ponto de justificar a absoluta impossibilidade de prestação do serviço. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo configurada. Fortuito interno
. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Atraso de um dia para chegar ao destino de férias. Perda de um dia de lazer e descanso.
Danos morais configurados.
Indenização fixada. Sentença reformada. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0002337-76.2024.8.16.0170; Toledo; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 02/09/2024; DJPR 02/09/2024). (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência parcial dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo ressarcimento do prejuízo material obtido pelos consumidores:

“
Com efeito, o cancelamento, e a reacomodação, são fatos incontroversos nos autos, admitidos pela Requerida. A controvérsia recai sobre a possibilidade de responsabilização da ré por estes fatos.

Embora alegue que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de más condições climáticas nos aeroportos de origem (Rio de Janeiro), o que poderia configurar a hipótese de força maior, causa excludente de responsabilidade, a Requerida não comprovou a ocorrência dos problemas meteorológicos impeditivos da decolagem, uma vez que as informações trazidas na peça de defesa (ID 36709308 - pág. 06 e 07), acerca das condições climáticas nos dias dos fatos não provam necessariamente a impossibilidade efetiva de decolagem no aeroporto, pois o tempo instável não é imperativo para que os voos não ocorram.

Dessa forma, era necessário trazer aos autos documento expedido por órgão oficial, atestando o fechamento do aeroporto na data e horário do voo autoral, devido ao mau tempo. Assim, entendo que a Requerida não se desincumbiu do seu ônus na forma do art. 373, II, do CPC.

Sendo assim, entendo que a situação, objeto dos autos, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

Inconteste que a Requerida reacomodou os autores em novo voo, sem custo, contudo, o novo voo no qual os Requerentes foram reacomodados foi imposto pela Requerida, não tendo a ré trazido aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções aos autores ou de efetivo impedimento em realocar os demandantes em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem, especialmente pelo fato dos Requerentes estarem viajando com seu filho menor, o que ensejaria atendimento prioritário

Ainda, no tocante à assistência material, a Requerida não comprovou que cumpriu integralmente as determinações dos arts. 26 e 27 da Resolução 400/2016 da ANAC, uma vez que se limitou a acostar telas sistêmicas, ID 36709308 – pág. 13, o que reputo ser insuficiente, por se tratar de documento unilateralmente produzido.

Dessa forma, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos causados, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Nesse sentido, é devido o ressarcimento do valor de R$ 289,17 (duzentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), conforme documento de ID 30759078, referente a despesa de hospedagem.

Quanto aos danos morais, é evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC, ensejando a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados a Requerente, na forma do art. 14, caput, do CDC, cabendo indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC
”.

Em relação ao dano material, entendo ser devida a condenação em danos materiais como apontada na sentença, haja vista que o Requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que prestou assistência material adequadamente.

No tocante ao dano moral, entendo também que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos, sendo o valor arbitrado proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HIPERIDROSE AXILAR. PROCEDIMENTO DE SIMPATECTOMIA TORÁCICA BILATERAL. EFEITO ADVERSO DA SUDORESE COMPENSATÓRIA SEVERA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, em que pese tenham ficado consignados os transtornos causados ao recorrido, que, por conta da cirurgia realizada pelos réus para redução da sudorese, passou a desenvolver sudorese compensatória em outras partes do corpo, sem que tenha sido devidamente orientado sobre tal risco/possibilidade, o próprio acórdão consignou que não houve Superior Tribunal de Justiçaerro médico e que, por ocasião da realização da perícia, o autor não apresentou nenhum tipo de limitação que o impedisse de realizar qualquer trabalho para o qual seja designado ou tenha capacidade de executar. 3. Assim, mostrou-se evidente a desproporcionalidade na fixação da indenização por dano moral no acórdão da Corte de origem, sendo devido manter a redução realizada de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00, dos quais 70% devem ser custeados pelo hospital, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.578.996; Proc. 2019/0266855-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 25/05/2020; DJE 04/06/2020). (Grifo nosso).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a a condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil) para cada autor, o que compensa adequadamente as partes recorridas, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser revertido ao
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual
– FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997 (Novos dados bancários do FADEPES: conta-corrente n.º 25.005.497, agência 0675 do Banestes, CNPJ 19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-16).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)